Tribunal: TJDFT
Processo: 0702544-80.2021.8.07.0011
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE PRODUTO ALIMENTÍCIO. APLICATIVO DE INTERNET. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória a repetição de indébito em dobro e a indenização por danos morais. Recurso da autora visando ao acolhimento da dobra e dos danos morais.
2 – Gratuidade de justiça. Em razão da hipossuficiência econômica declarada pela recorrente, concede-se o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Cobrança indevida. Repetição em dobro. Na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, salvo hipótese de engano justificável, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito em dobro. O caso em exame não revela hipótese de cobrança, mas de compra de produto por preço diferente da oferta, a promoção que consistia em compra de alimentos, denominado “Mandela combo”, o qual incluía 02 (dois) sanduiches, 02 (duas) porções pequenas de batatas fritas e 02 (dois) refrigerantes, vendido ao preço de R$ 48,99 e levar mais um (ID. 30226120 – pág. 05). Ao finalizar a compra, que se processa em cartão cadastrado no próprio aplicativo, houve descumprimento da oferta por parte da ré, que cobrou a monta de R$ 97,98 mais encargos, totalizando R$ 106,37. Sem demonstração da cobrança indevida, não há dobra. A questão já se acha adequadamente solucionada na origem.
4 – Danos morais. Não obstante o incômodo representado pela cobrança indevida, em desconformidade com a oferta veiculada, o fato não resvalou para a violação de direitos da personalidade. Assim, a sanção civil para o caso se expressa apenas na repetição em dobro, que ora se reconhece. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, no valor de R$500,00, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

J